Tribunal: CARF
Processo: 14751.720063/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720063/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos à data
da constatação da situação excludente, está sujeita à lavratura de Auto de
Infração para exigência dos tributos e contribuições recalculados com base no
regime de tributação aplicável às pessoas jurídicas não optantes.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIAS
DAS
EMPRESAS
INTEGRANTES PELAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ADIMPLIDAS.
Caracterizado o grupo econômico de fato, dada a existência de comando único
e confusão patrimonial, financeira e operacional entre as empresas integrantes,
respondem estas solidariamente pelas contribuições sociais não recolhidas.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
Em se verificando que a decisão de primeira instância já realizou o cotejamento
e exclusão de valores comprovadamente recolhidos pelo contribuinte na
sistemática do Simples Nacional, não há o que se reparar no referido decisium.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720063/2018-35
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente as contribuições sociais previdenciárias, relativos a parcela da empresa e do
empregador, adicional SAT/RAT, e contribuições para outras entidades e fundos, relativos ao
período de apuração 01/2014 a 12/2015, incluindo o 13o salário.
De acordo com o Relatório Fiscal, o fato gerador da obrigação previdenciária foi
levantado como base as remunerações declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP do período 01/2014 a 12/2015, incluindo 13o salário
(13/2014 e 13/2015) sobre as quais não houve o recolhimento das contribuições devidas,
porquanto a contribuinte autuada inseriu, indevidamente, a informação de opção pelo Simples
Nacional.
Ainda segundo o referido RF, verificou-se através de consulta ao Portal do
Simples Nacional, que a empresa foi optante até 31/12/2013 e voltou a optar por aquele regime
de tributação simplificado a partir de 01/01/2016. Logo, em 2014 e 2015, período em que não era
optante do Simples, estava sujeita à tributação normal sobre a Folha de Pagamento, prevista na
Lei no 8.212, de 1991, sem a substituição prevista na LC 123, de 2006.
De acordo com o item VII do REFISC, foi atribuída responsabilidade solidária
pelos créditos tributários constituídos às empresas Creative Ophtalmica Ltda. e Ophbras
Companhia Brasileira de Produtos Oftálmicos (CNPJ no 41.219.148/0001-07), com fulcro no art.
124, I, II, do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991.
A autuada e as solidárias apresentaram impugnações onde alegam em síntese:
Almeida Sarmento & Cia Ltda. (efls. 554)
Tece comentários acerca de responsabilidade tributária solidária e grupo
econômico entre empresas afirmando que a solidariedade dos membros de um mesmo grupo
econômico está condicionada à comprovação: "a) - O interesse imediato e comum de seus
membros nos resultados decorrentes do fato gerador, b) - Fraude ou conluio entre os
componentes do grupo.", mas que a autoridade fiscal em momento algum comprovou que a
Almeida Sarmento tem interesse comum e imediato nos resultados decorrentes dos fatos
geradores da Creative.
Defende que não se pode confundir o "interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador de que cuida o inciso I do art. 124 do CTN, com o interesse econômico
no resultado que constitui o fato gerador da obrigação tributária", ressaltando que a Almeida
Sarmento não tem interesse comum em relação aos fatos geradores da Creative.
Afirma ter havido equívocos da fiscalização na classificação da Almeida
Sarmento como responsável tributária solidária pelo crédito tributário da Creative, alegando que
não pode ser atribuída responsabilidade solidária à Almeida Sarmento & Cia Ltda. pelos fatos
geradores relativos aos anos de 2014 e 2015, porque as empresas fiscalizadas foram excluídas do
Simples nestes anos e respondem de forma individual pelos créditos.
Que o fato de as três empresas atuarem no segmento ótico, duas como fábrica e
uma como comércio, em hipótese nenhuma configura que atuam sob a forma de grupo
econômico, sendo comum na economia atual que empresas operem conjuntamente, de foram
organizada ou informalizada, no intuito de reduzir os custos ou aumentar seus ganhos
operacionais e que o fato de as empresas estarem instaladas em imóveis de parentes, e de os
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

sócios ou administradores das empresas serem parentes em primeiro e segundo grau, também
não podem, por si só, lastrear a existência do grupo econômico na forma da lei.
Alega que mesmo sendo empresas pertencentes à mesma família, os empresários
atuam de forma individual e sem nenhuma preponderância ou liderança de uma empresa sobre
outra. Que apenas para efeito de fortalecimento da marca junto ao mercado consumidor e para o
desenvolvimento de marketing mais integrado, foi denominado "Grupo Almeida Sarmento",
tratando-se de agrupamento de modo informal.
Com relação à sua exclusão do Simples Nacional e do pedido de suspensão dos
efeitos do auto de infração, alega que não há má-fé na apresentação de GFIP como optante pelo
Simples Nacional nos anos calendário 2014 e 2015, porque a exclusão foi procedida e
comunicada pelo Estado da Paraíba em 17/08/2015, com efeito retroativo a 01/01/2014 e as
GFIP já haviam sido enviadas. Explica que não procedeu a retificação da GFIP porque estava
litigando com o Estado da Paraíba, em princípio administrativamente e depois na esfera judicial
(Processo de n° 0824849-64.2016.8.15.2001 — PJe - MS e Processo n° 0803684-
29.2018.4.05.8200 PJe - MS).
Creative Ophtalmica Ltda. EPP (efls. 420)
Reitera os argumentos da impugnação apresentada pela Almeida Sarmento & Cia
Ltda, pugnando pela sua exclusão do pólo passivo dos créditos tributários constituídos no
presente processo.
Ophbras - Cia Bras de Produtos Oftálmicos (efls. 647)
Também reitera os argumentos da impugnação apresentada pela Almeida
Sarmento & Cia Ltda, pugnando pela sua exclusão do pólo passivo dos créditos tributários
constituídos no presente processo.
A Decisão de primeira instância julgou procedente em parte as impugnações com
a seguinte conclusão:
a) Parcialmente procedente o Auto de Infração de exigência de contribuições
previdenciárias da empresa e do empregador (fls. 02- 15), mantendo o crédito tributário
principal de R$ 23.787,97, acrescido de juros e multa de ofício, e exonerando, do
principal, a importância de R$ 50.546,05;
b) Procedente o Auto de Infração de exigência de contribuições para Outras Entidades e
Fundos (fls. 17-37);
c) Procedente a responsabilidade solidária atribuída às pessoas jurídicas CREATIVE
OPHTLAMICA LTDA (CNPJ no 04.765.858/0001-06) e OPHBRAS COMPANHIA
BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS (CNPJ no 41.219.148/001-07), pelo
crédito tributário exigido no Auto de Infração das contribuições previdenciárias da
empresa e do empregador (fls. 02-15).
d) Improcedente a responsabilidade solidária atribuída às pessoas jurídicas CREATIVE
OPHTLAMICA LTDA (CNPJ no 04.765.858/0001-06 e OPHBRAS COMPANHIA
BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS (CNPJ no 41.219.148/001-07), pelo
crédito tributário exigidos no Auto de Infração das contribuições para Outras Entidades
e Fundos (AI de fls. 17-37)
Inconformadas com referida decisão as empresas ALMEIDA SARMENTO &
CIA LTDA –EPP e OPHBRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS
apresentaram recurso em conjunto trazendo em síntese os mesmos argumentos contidos nas
impugnações, no que se refere ao crédito mantido pela decisão de piso.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Acrescenta que a exclusão do SIMPLES ainda encontra-se em discussão judicial,
razão pela qual deveria a RFB ter suspendido o procedimento fiscal ou ainda os efeitos da
fiscalização até o trânsito em julgado das ações judiciais;
Defende que não houve compensação ou aproveitamento correto de créditos de
recolhimentos ao Simples Nacional
Houve também apresentação de recurso em conjunto das empresas ALMEIDA
SARMENTO & CIA LTDA –EPP com a CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP trazendo os
mesmos argumentos contidos nas impugnações e no recurso da OPHBRAS, no que se refere ao
crédito mantido pela decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator.
Sendo os recursos tempestivos e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, deles conheço.
Da responsabilidade solidária e Grupo Econômico
De acordo com o fisco, foi constatada a existência de grupo econômico de fato
com esteio em farta documentação, o qual era formado por empresas autuadas.
Mesmo diante desses argumentos, todos lastreados em farto conjunto probatório,
as recorrentes se limitaram a negar a existência do grupo econômico de fato, sem, no entanto,
apresentar qualquer argumento específico ou elemento de prova que pudesse infirmar as
conclusões da auditoria.
Com efeito, a fiscalização comprovou que a empresa autuada e as pessoas
jurídicas CREATIVE OPHTALMICA LTDA e OPHBRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE
PRODUTOS OFTÁLMICOS, pessoas jurídicas pertencentes a um grupo econômico familiar
denominado Grupo Almeida Sarmento, em que pese constituírem-se em pessoas jurídicas
distintas, fundamentalmente, dispõem de organização física e administrativa comum, que
evidencia a coordenação na direção ou controle com objetivos finais idênticos ou assemelhados
dos entes agrupados.
Foram transcritos todos indícios de provas relatados pela autoridade fiscal, que
comprovam que a Creative Ophtalmica Ltda. e as demais empresas investigadas, fazem parte do
grupo econômico, conforme constam nas efls, 839/845 da decisão guerreada.
Não há dúvida de que o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional - CTN
autoriza a responsabilização na condição de devedores solidários as empresas que se
beneficiaram da falta de pagamento dos tributos exigidos no presente AI. Eis o dispositivo
invocado:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Assim tem se inclinado a jurisprudência do CARF, como se pode ver dos julgados
abaixo reproduzidos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002, 2003
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo
existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva,
nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O interesse comum na constituição do fato
gerador da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa
a sociedade colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio
oculto.
(1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 1.a Seção de Julgamento, Acórdão n.o 1401-
000.878, de 06/11/2012, Rel. Conselheiro Antônio Bezerra Neto)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006
MULTA QUALIFICADA A prática de ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador
mediante a falta de apresentação de DIPJ/2007, a falta de apresentação de livros e
documentos fiscais aliada à constatação de atividade durante o período fiscalizado e à
ausência da pessoa jurídica no domicilio tributário, constituem fatos que evidenciam o
intuito de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, pelo que se impõe a multa de 150% sobre a totalidade do tributo lançado
de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS - MATÉRIA SUMULADA
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Evidenciado o vinculo
de fato de pessoa física estranha ao quadro societário e a empresa autuada, regular é a
atribuição de responsabilidade solidária, por interesse comum nas situações que se
constituíram em fatos geradores das obrigações infringidas, como estabelece o inciso I
do artigo 124 do CTN.
LANÇAMENTOS REFLEXOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CSLL, PIS e
COFINS. Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de
renda, na medida em que não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
(2.a Turma Especial da 1.a Seção de Julgamento, Acórdão n.o 1802-001.401, de
04/10/2012, Rel. Conselheira Ester Marques Lima de Souza)
O fisco fundamentou também o seu proceder no inciso IX do art. 30 da Lei n.o
8.212/1991, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria, como se pode ver do
julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRUPO
ECONÔMICO. COMANDO ÚNICO. EXISTÊNCIA DE FATO. SOLIDARIEDADE.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

ART. 124, INC. II, DO CTN C/C ART. 30, INC. IX, DA LEI N. 8.212/91. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
NATUREZA
SALARIAL
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 DO STJ. 1. Não havendo no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal
não é servil para forçar a reforma do julgado nesta instância extraordinária. Com efeito,
afigura-se despicienda, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a refutação da
totalidade dos argumentos trazidos pela parte, com a citação explícita de todos os
dispositivos infraconstitucionais que aquela entender pertinentes ao desate da lide. 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não constitui cerceamento de
defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial quando o
magistrado julgar suficientemente instruída a demanda, esbarrando no óbice da Súmula
n. 7 do STJ a revisão do contexto fático-probatórios dos autos para aferir se o acervo
probatório é ou não satisfatório. Precedentes. 3. O Tribunal de origem declarou que "é
fato incontroverso nos autos que as três embargantes compartilham instalações,
funcionários e veículos. Além disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos
negócios entre as empresas como empréstimos sem o pagamento de juros e cessão
gratuita de bens, que denotam que elas fazem parte de um mesmo grupo econômico. O
sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio Sebastião Back tem um procuração que o autoriza a
praticar atos de gerência em relação às outras empresas, sendo irmão do sócio-gerente
delas. Ou seja, no plano fático não há separação entre as empresas, o que comprova a
existência de um grupo econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre
as executadas/embargantes". 4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30,
inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos casos em que configurada, no plano fático, a existência
de grupo econômico entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando
único e compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das
recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente. 5. "O prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito"
(REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08). 6. A Corte a quo, soberana no
delineamento das circunstâncias fáticas, observou que, apesar de denominadas como
diárias e ajuda de custo, as verbas eram pagas de forma habitual, em valores fixos e
expressivos, aos mesmos empregados e sem que fosse comprovada a execução dos
serviços a que elas se destinavam ou a realização de viagens, "simplesmente para
aumentar a sua remuneração". Correta, pois, a conclusão pela natureza salarial para fins
de incidência da contribuição previdenciária. 7. "Os honorários advocatícios devem ser
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do
advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula n.
306 do STJ). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(grifei)
(2.a Turma, Resp. 200901142420, DJE 03/02/2011, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques)
Assim, cabível a colocação de todos os responsáveis tributários arrolados pelo
fisco na condição devedores solidários e da formação do grupo econômico
Da exclusão do Simples Nacional e do pedido de suspensão dos efeitos do auto
de infração
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Com relação à este argumento, adoto as razões de decidir da decisão de primeira
instância, pedindo vênia para transcrever o trecho do voto que trata do assunto:
2. Pleito de suspensão dos Autos de Infração A Autuada alega que a autoridade fiscal
não agiu com razoabilidade e prudência ao dar prosseguimento à ação fiscal, muito
embora tenha sido comunicada, no procedimento fiscal, quanto à existência de ações
judiciais questionando a exclusão do Simples Nacional. Nesta instância, requer a
suspensão dos autos de infração até o trânsito em julgado de ações judiciais interpostas
no âmbito das justiças Estadual e Federal, onde discute sua exclusão de ofício, levada a
efeito pelo Estado da Paraíba por ato exarado em 09/2015, com efeito retroativo a
01/01/2014.
De acordo com a autoridade fiscal, na consulta ao portal do Simples Nacional, constatou
que a empresa foi optante pelo Simples até 31/12/2013 e retornou ao regime
simplificado em 01/01/2016, por conseguinte, no período lançado, não poderia ter
informado a GFIP como optante pelo Simples Nacional.
Relata, ainda, que no curso do procedimento fiscal a contribuinte fiscalizada informou
que havia impetrado o Mandado de Segurança – MS no 0824849- 64.2016.8.15.2001,
em trâmite na 2a Vara de Fazenda Pública da Capital, todavia, na consulta ao andamento
processual, constatou que não havia nenhuma decisão favorável à impetrante (fls. 71-
74), procedendo ao encerramento da ação fiscal e emissão das lavraturas. Os
documentos pertinentes a esta ação, então apresentados, foram anexados aos autos no
anexo "Documentos Comprobatórios - Outros - Docs Comprobatórios Lançamento", de
onde se observa que se trata de Mandado de Segurança impetrado conjuntamente pela
Almeida Sarmento & Cia Ltda ME e Creative Ophtalmica Ltda. EPP.
Com relação a outra ação citada pela Almeida Sarmento & Cia Ltda. em sua
impugnação (Processo n° 0803684-29.2018.4.05.8200 PGe - Justiça Federal), não
foram apresentados documentos pertinentes para a fiscalização e agora com a
impugnação. Na consulta ao site na internet da Seção Judiciária do Estado da Paraíba,
onde pressupõe-se que foi ajuizada na falta de outros elementos informativos, não foi
possível localizar a ação:
(telas da página da Justiça Federal)
Não se vislumbra, portanto, que a autoridade fiscal tenha agido em desacordo com art.
151, III, do CTN, por ter dado prosseguimento à ação fiscal e lavratura das autuações,
conforme alegado pela impugnante.
O art. 151, III, do CTN, impede a exigibilidade do crédito tributário quando o
contribuinte apresenta reclamação e recurso, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo, no caso, do Decreto no 70.235, de 1972, aplicável aos
processos de manifestação de inconformidade contra os atos de exclusão.
Tal dispositivo, entretanto, não obsta o lançamento dos tributos decorrentes da exclusão
e a instauração do contencioso administrativo. O procedimento de lançamento de ofício
é legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária, devendo seguir seu curso
legal, com observância do Decreto no 70.235, de 1972.
Por outro lado, anote-se que a Solução de Consulta Interna no 18 - Cosit, de 30 de julho
de 2014 orienta que deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade de créditos
tributários formalizados em decorrência de ato excludente do Simples Nacional, quando
o contribuinte se insurgir administrativamente contra a exclusão, conforme ementa que
se colaciona:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere
o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa. Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN;
art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.
No caso em questão, a interessada não apresentou, até o presente momento, provas de
que tenha obtido decisão posterior, suspendendo os efeitos da exclusão do Simples
Nacional, também não esclarece qual decisão foi exarada pela instância administrativa
do Estado da Paraíba.
De toda forma, sobrevindo decisão judicial ou administrativa favorável à contribuinte,
seus efeitos serão observados nesta instância administrativa.
Com relação a alegada ausência de má-fé nas informações prestadas na GFIP, em nada
altera o lançamento tributário. Uma vez excluída do Simples Nacional, a contribuinte
poderia, espontaneamente, ter regularizado sua situação fiscal, retificando, inclusive, as
GFIP do período alcançado pela exclusão. Assim não procedendo, sujeita-se ao
lançamento de ofício com exigência de multa de 75%, a qual é aplicável independente
da presença de má-fé, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Do Aproveitamento de créditos de recolhimentos ao Simples Nacional
Com relação ao questionamento do não aproveitamento de créditos recolhidos ao
Simples Nacional, também entendo não caber razão ao recorrente.
A decisão de piso fez consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal Sief Web, foram obtidos os valores recolhidos para todo o período, conforme consultas
anexadas aos autos (fls. 776-801). Constatou-se, no que se refere a estes documentos de
arrecadação, que não há valores restituídos ou reservados para restituição. Complementarmente,
na consulta ao portal do Simples Nacional constata-se a Almeida Sarmento & Cita Ltda não
requereu a compensação de créditos recolhidos nesta sistemática.
Também concluiu que foram apurados os valores componentes do recolhimento
(DAS) referentes ao código 1006-INSS mas que existe divergência entre os valores pretendidos
pela impugnante a título de dedução de recolhimentos na sistemática do Simples Nacional nas
competências 12/2014, 04/2015, 05/2015, 07/2015 a 12/2015, com os valores comprovadamente
recolhidos constantes do Sief Web.
Lançou então uma tabela (efls. 835) comparando os valores pleiteados com os
efetivamente comprovados, deduzindo do lançamento os valores contidos na outra tabela de efls.
836.
Na conclusão do voto combatido restou demonstrado tais aproveitamentos,
restando assim decidido sobre este assunto:
Nestes termos, voto por julgar:
a) Parcialmente procedente o Auto de Infração de exigência de contribuições
previdenciárias da empresa e do empregador (fls. 02- 15), mantendo o crédito tributário
principal de R$ 23.787,97, acrescido de juros e multa de ofício, e exonerando, do
principal, a importância de R$ 50.546,05;
(...) omissis
Logo, entendo que a decisão de primeira instância agiu acertadamente e não
merece reparos.
Conclusão
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720063/2018-35

Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 1077
DF CARF MF
Original